Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719852-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: LEONARDO SILVA OLIVEIRA DESPACHO No ID 39567892 o recorrente repetiu o pedido de ID 39524373, cujos esclarecimentos foram prestados no despacho de ID 39534563, informando ao recorrente que a sustentação oral somente é possível na sessão presencial. Dessa forma, defiro derradeiro prazo de dois dias ao recorrente, para dizer se tem interesse que seu processo seja pautado em sessão presencial, momento em que poderá realizar a sustentação oral. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito